Tribunal: TJBA
Processo: 8000463-63.2024.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000463-63.2024.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: VALTER COSTA PINTO HOENTSCH e outros

Advogado(s)
:
BRUNNO ORNELLAS DOS SANTOS

APELADO: ADSON LEAL SANTANA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 129,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL (LESÃO CORPORAL LEVE), ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA) E ART. 14,
CAPUT,
C/C O ART. 10, § 2
º, DA LEI Nº 10.826/03 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO)
.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
: CONDENAÇÃO DE UM DOS ACUSADOS NAS SANÇÕES DOS ARTS. 339,
CAPUT
(DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA), E 347,
CAPUT
(FRAUDE PROCESSUAL)
,
AMBOS DO CP.
INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 339,
CAPUT,
DO CP. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 347,
CAPUT,
DO CP. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS CRIMES.
RECURSO DA DEFESA
: ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DO ART. 306 DO CTB E ART. 14, C/C O ART. 10, § 2º, DA LEI Nº 10.826/2003. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS.
ANÁLISE, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA FIXADA.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pela Defesa, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu ADSON LEAL SANTANA às penas do artigo art. 129,
caput
, do CP, absolvendo-o em relação aos crimes descritos nos arts. 339 e 347,
caput
, ambos do Código Penal e condenou o réu VALTER COSTA PINTO HOENTSCH às penas do art. 306 do CTB e art. 14,
caput
, c/c o art. 10, §2º, ambos da Lei 10.826/03, fixando a pena definitiva, para ADSON, em 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, e para VALTER, em 02 (dois) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituídas por duas restritivas de direitos, associada à pena pecuniária de 20 (vinte) dias-multa e proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 01 (um) ano.

II. Questão em discussão

2.
Do Recurso do Ministério Público
: (i) condenação do acusado ADSON LEAL SANTANA nas sanções dos crimes tipificados no art. 339,
caput
e 347,
caput
, ambos do Código Penal.

3.
Do Recurso da Defesa
: (i) absolvição do acusado VALTER da imputação do art. 306 do CTB, com fundamento no art. 386, VI ou VII, do CPP, com afastamento da imputação do art. 14, c/c o art. 10, § 2º, da Lei nº 10.826/03; (ii) subsidiariamente, absolvição quanto ao delito do art. 14, c/c o art. 10, § 2º, da Lei nº 10.826/03, por atipicidade da conduta.

III. Razões de decidir

4. No que tange ao crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 339,
caput,
do CP, havendo nos autos versões contraditórias acerca da dinâmica dos fatos e não resultando comprovado o elemento subjetivo do tipo, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo,
mantendo-se a absolvição do acusado ADSON, com relação a este delito.

5. Quanto ao crime de fraude processual, descrito no art. 347,
caput, do CP,
inexistindo nos autos prova inequívoca e robusta de que o réu tenha efetivamente alterado o conteúdo dos vídeos, mantenho a absolvição do acusado ADSON em relação a esse crime.

6. Em análise dos elementos de prova colhidos durante a instrução processual, conclui-se que o acusado VALTER conduziu uma motocicleta, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool, razão pela qual está inteiramente caracterizado o elemento objetivo do tipo penal em comento (art. 306 do CTB), sendo imperiosa a manutenção da sua condenação.

7. Embora seja o acusado VALTER, militar do corpo de bombeiros, a autorização de porte de arma perde automaticamente sua eficácia, caso o seu portador seja detido ou abordado em estado de embriaguez (como neste caso) ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas, nos termos do § 2º do art. 10 da Lei nº 10.826/2003, cometendo, assim, o crime de porte irregular de arma de fogo, razão por que deve ser mantida a sua condenação nas iras do art. 14 do mesmo Diploma Legal.

8. Análise, de ofício, da dosimetria da pena, com manutenção das reprimendas fixadas, uma vez que
obedecidos os critérios legais.

IV. Dispositivo

9. Recursos interpostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pela Defesa conhecidos e desprovidos, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria de Justiça.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000463-63.2024.8.05.0189
da Comarca de Paripiranga/BA, sendo Apelante e Apelados, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e VALTER COSTA PINTO HOENTSCH.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos
Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pela Defesa de Valter Costa Pinto Hoentsch, na forma do Voto da Relatora.

Salvador, data registrada pelo sistema.